Tribunal: TJBA
Processo: 8058488-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058488-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALDENIR REISSEN VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Suficiência. Tema 1.132/
STJ
. Mudança de endereço não comunicada ao credor. Ônus do devedor. Agravo interno. Não cadastramento como recurso interno. Não conhecimento.
Nos termos da tese vinculante firmada no Tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, inclusive nas hipóteses em que a correspondência retorna com aviso de ausência, mudança ou insuficiência de endereço. O comprovante de residência acostado pela própria agravante — fatura de energia elétrica referente a maio/2025 — indica endereço diverso do consignado no instrumento contratual, evidenciando mudança de domicílio não comunicada ao credor fiduciário, ônus que recai exclusivamente sobre o devedor, não podendo ser imputada à instituição financeira qualquer irregularidade no procedimento de constituição em mora. A propositura de ação revisional ou consignatória, desacompanhada de elementos concretos nos autos, não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão regularmente fundada em alienação fiduciária. O não atendimento de ato ordinatório que determinou o correto cadastramento do agravo interno no sistema processual eletrônico, nos termos do Decreto Judiciário nº 700/2024 do TJBA e da Resolução nº 65/2008 do CNJ, obsta o conhecimento do recurso. Agravo interno
não conhecido
. Agravo de instrumento
não provido.